Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE MÃE ENFERMA. SENTENCIADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso concreto, embora comprovado que a genitora do agravante é enferma e necessita de acompanhamento médico, não há demonstração inequívoca de que os demais parentes próximos, residentes nesta capital, não possuam aptidão para prestar-lhe o auxílio de que necessita.
3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, desde que comprovada situação excepcional. Todavia, no presente caso, o agravante não demonstrou tal condição que autorize a concessão da medida, nos moldes do artigo 117, III, da LEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.